Tribunal: TJDFT
Processo: 0707587-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. TERMO DE VISTORIA FINAL PRODUZIDO UNILATERALMENTE. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO POR EVENTUAIS DANOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. O termo de vistoria final, produzido de forma unilateral, não é documento hábil para responsabilizar o locatário por eventuais danos ocasionados no período de locação do bem.
2. Ausente o locatário no momento da vistoria final feita pelo locador e, inexistindo nos autos outras provas que corroborem a sua pretensão, não resta comprovado o fato constitutivo do direito do autor, nos moldes exigidos pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
3. Apelação cível conhecida e não provida.